Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727753-47.2022.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1a REGIÃO APELADO: POLYLINE PROJETOS &amp; CONSTRUÇOES LTDA DECISÃO Cuida-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1a REGIÃO – ASSEJUFE e as advogadas ALINE GUIDA DE SOUZA e ANNE CAROLINE BRUNO LAURENTINO MAIA, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais definidos no bojo da ação no 0727753-47.2022.8.07.0001, conforme reconhecido em sentença e acórdão já prolatados nos autos. A transação foi formalizada em 14/04/2025, e a petição de ID 71468848, por meio da qual se requer a sua homologação, foi protocolada pela apelante após o julgamento dos embargos de declaração, cujo acórdão no 1990858 (ID 71144578) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 30/04/2025. Cumpre destacar que, mesmo após a prolação do acórdão de mérito, é juridicamente admissível que as partes transacionem sobre o objeto litigioso, submetendo o acordo à homologação judicial, para que este produza os devidos efeitos processuais. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015; grifou-se.) Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, conforme consta na petição de ID 71468848. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado eletronicamente pelas advogadas da apelada/requerida (ID 71468849, fl.2) que dispõe de poder para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos ID 61903252. Ressalte-se, ainda, que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil. Saliente-se que foi devidamente comprovada a forma pela qual se dará a quitação do avençado (ID 71468849, in verbis): 3.1. O débito confessado será pago da seguinte forma: i) R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de entrada, com vencimento em 25 de abril de 2025; e ii) 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com vencimento no dia 25 de cada mês, sendo a primeira em 25 de maio de 2025 e a última em 25 de fevereiro de 2026. 3.2. Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência bancária em favor de Aline Guida de Souza, no Banco do Brasil, Agência 1226-2, Conta Corrente 16261-2, Chave Pix 859.516.171-20 (CPF). [...] Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator